Tribunal: TJSP
Processo: 0003192-92.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003192-92.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
JOHANN NASCIMENTO DO PATROCINIO e LUCAS FARIAS MENDES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas impostas a cada qual dos réus pelo crime de roubo
qualificado a cinco anos e oito meses de reclusão e quatorze dias-multa, no piso
mínimo, bem como para lhes deferir o benefício da gratuidade da justiça,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
Apelação Criminal no 0003192-92.2017.8.26.0535
6a Vara
Criminal de Guarulhos.
Apelantes: Johann Nascimento do Patrocinio e Lucas Farias
Mendes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.695
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 6a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, os réus Johann
Nascimento do Patrocínio e Lucas Farias Mendes foram
condenados como incursos nos artigos 157, § 2o, I, II e V, do
Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90, cada qual a nove
anos, cinco meses e dez dias de reclusão e treze dias-multa,
no piso mínimo, pelo delito patrimonial, e a um ano de reclusão
pela segunda infração, fixado para ambos o regime prisional
inicial fechado, porque no dia 23 de dezembro de 2017, por
volta de 06h00, na Avenida Benjamin Harris Hunicutt, altura do
no 1674, naquela cidade, agindo previamente ajustados com o
adolescente Matheus Silva Oliveira, teriam subtraído, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de uma arma de fogo e com restrição à liberdade da
vítima, um aparelho celular da marca “Samsung”, R$.93,00 em
dinheiro e o veículo “Nissan/Livina”, pertencentes a Paulo
Sérgio Conceição Rocha, bem como por terem, na mesma
ocasião, corrompido ou facilitado a corrupção do referido
menor infrator, ao com ele praticarem essa subtração.
Inconformados com a decisão, os réus
apelaram em busca da absolvição por insuficiência de provas,
da mitigação das penas e da isenção do pagamento das custas
processuais, o réu Lucas pretendendo, ainda, a exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
causa de aumento referente ao concurso de agentes e a
imposição de penas alternativas.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. De absolvição não se pode cogitar,
pois o conjunto das provas reunidas nos autos é firme e
seguro, tendo conduzido corretamente à responsabilização
penal dos réus como os autores do roubo aqui versado.
Silentes no auto de prisão em flagrante,
em Juízo os réus admitiram que estavam no veículo da vítima,
chamado por eles para uma corrida pelo aplicativo “99”, mas
negaram envolvimento no roubo, imputando-o unicamente ao
menor infrator Matheus (fls. 10, 24 e registro digital).
Entretanto, a versão exculpatória dos
réus se revelou pueril e inconvincente, tendo sido desmentida
pelo remanescente da prova oral.
Assim é que, nos aspectos relevantes,
os policiais miliares informaram terem sido comunicados do
roubo do veículo “Nissan/Livina”, realizado diligências pela
região e se deparado com o automotor, que passaram a
acompanhar até que um dos ocupantes efetuou disparos de
arma de fogo na direção das viaturas. Durante a fuga, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
condutor perdeu o controle do veículo e colidiu em outro e os
cinco ocupantes correram, mas os adolescentes Matheus e
Eduardo foram alcançados e com este último apreendidas
diversas munições de pistola calibre 380. Segundo ainda
informaram, Matheus admitiu que ele e os réus roubaram o
veículo na Vila Maria e indicou o endereço do réu Johann, para
onde se dirigiram e obtiveram a qualificação completa dele. Em
buscas pela região e com a ajuda de denúncias que chegavam
via 190, informando que um indivíduo estava em fuga pulando
pelos telhados, localizaram o réu Lucas nas imediações e com
ele apreenderam a quantia exata roubada da vítima. Levados
os réus à delegacia, a vítima apontou-os e ao adolescente
Matheus como os autores da subtração de seus bens.
Conforme ainda informou o policial Thiago da Silva Tenório, na
delegacia os réus foram também reconhecidos pelo motorista
do aplicativo “Uber” como autores do roubo de um veículo
“Classic”, ocorrido horas antes da subtração do “Nissan/Livina”
(fls. 3/4 e registro digital).
Ouvido apenas no inquérito policial, o
motorista Paulo Sérgio Conceição Rocha sobre os fatos assim
se manifestou: “estava laborando no aplicativo 99 e foi acionado
por um tal de Lucas; que este entrou no banco de trás; que Johann
entrou no banco do passageiro; que iniciou a corrida em Guarulhos
com destino ao Parque Novo Mundo; que durante o trajeto aqueles
dois indivíduos pediram para pegar um terceiro indivíduo, Matheus,
que sentou-se no banco de trás; que este só falava em 'maldade',
que estava de saidinha; que logo em seguida todos anunciaram o
assalto, 'perdeu, fica na moral'; que obrigaram a ir num posto de
gasolina em Guarulhos, saída da Rodovia Presidente Dutra; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
permaneceu no veículo em poder de Johann, este em poder de uma
arma de fogo; que não sabe informar se roubaram esse comércio;
que após mandaram seguir para o Mercado Extra, também em
Guarulhos; que mandaram permanecer dentro do carro no
estacionamento; que rapidamente adentraram, um permanecendo no
visual, próximo; que retornaram com bebidas e energéticos e
mandaram seguir para o Parque Novo Mundo, no Marconi; que neste
local subtraíram o celular, que não foi recuperado, noventa e três
reais, que foi recuperado e entregue, bem como o veículo que
trabalhava também foi recuperado e entregue batido e com várias
avarias; que em local próprio reconheceu, sem sombra de dúvidas,
os indivíduos Johann, Lucas e o adolescente infrator Matheus, não
reconheceu o adolescente Eduardo” (fls. 5 e 46).
Em Juízo, Débora Faria Leste de Souza,
mãe do réu Lucas, relatou que o filho saiu com Matheus e
Johann e que durante a madrugada ele telefonou pedindo que
fosse buscá-lo, porque “os moleques estavam com umas ideias,
querendo fazer merda e eu tive que sair fora”. Foi ao encontro do
filho e ele relatou que “um dos meninos deu voz de assalto e que
ele não estava participando e queria sair fora” e que chegou a
discutir com o adolescente, “pedindo para ele parar”. No caminho
de volta para casa, Lucas pediu para descer, dizendo que iria
ver a namorada e no dia seguinte soube que ele foi preso logo
depois disso. Declarou, ainda, que o dinheiro apreendido com
Lucas era o que ela dera a ele antes de sair (registro digital).
Como se vê, apesar da tentativa feita
pelos réus de fazer crer não terem participado do roubo ao
motorista Paulo, essa vítima deixou certo que eles atuaram em
conjunto com o menor infrator Matheus na prática da infração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
sua palavra merece acolhida, pois ele não os conhecia até a
ocasião dos fatos e por isso mesmo não teria razão para acusá-
los de crime que não cometeram, ao menos nada nesse sentido
ficou demonstrado.
Ora, nos crimes contra o patrimônio,
notadamente
no
roubo,
quase
sempre
cometido
na
clandestinidade, a palavra das vítimas ganha especial relevo,
pois foram elas quem sofreram a ação delituosa e, assim,
poderão esclarecer com segurança como o fato realmente
ocorreu e apontar quem dele participou. Nesse sentido já se
decidiu que, “Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor
de
assalto”
(JUTACRIM
95/268;
nesse
mesmo
sentido:
RJDTACRIM 25/319).
Também inexiste qualquer indício a
indicar uma falsa incriminação por parte dos policiais
inquiridos, não havendo razão alguma para se duvidar de seus
relatos, não fazendo sentido admitir fossem mentir ao afirmar
que o menor Matheus desde logo admitiu ter subtraído o
veículo da vítima em conjunto com os réus, se o inimputável
não tivesse, de fato, assim agido, merecendo suas palavras
integral prestígio.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Não bastasse tão contundente prova de
autoria pelos réus, cabe observar terem sido eles presos logo
depois da conduta delituosa, tentando em vão fugir da ação
policial e com Lucas foi encontrada a quantia exata em dinheiro
subtraída da vítima. Além disso, eles foram reconhecidos por
outra vítima, como autores do roubo de seu veículo, ocorrido
na mesma data, quando trabalhava por meio do aplicativo
“Uber”, como o policial Thiago relatou em Juízo, a isso se
acrescendo haver nos autos notícia do anterior envolvimento
do réu Lucas e do inimputável Matheus na prática de ato
infracional no ano de 2015, tendo sido ambos apreendidos
depois de flagrados a portar arma de fogo, ocasião em que
admitiram que pretendiam roubar um veículo (fls. 58/61), tudo a
reforçar a certeza de ter sido correta a condenação.
É bem verdade que Débora, genitora de
Lucas, procurou atestar a inocência do filho, afirmando que ele
lhe confidenciara não ter participado do crime e que o dinheiro
com ele apreendido fora dado por ela, mas seu relato não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
mostra suficiente para elidir a certeza extraída dos demais
elementos de convicção reunidos, os quais, insuspeitos como
se viu, não deixaram qualquer dúvida quanto ao cometimento
do roubo pelos réus. Aliás, a defesa nada trouxe de mais
substancial que pudesse afastar a induvidosa conclusão de que
eles foram, efetivamente, os autores do crime em tela,
praticado em conjunto com o menor Matheus, todos eles
reconhecidos pela vítima, como já assinalado.
As qualificadoras ficaram demonstradas
pela prova oral, pois a dinâmica dos fatos revelada pela prova
oral comprovou haver entre os réus e o adolescente a unidade
de desígnios e a conjugação da vontade deles para levar a
bom termo a empreitada criminosa, com o emprego de arma de
fogo na intimidação da vítima, que foi privada da liberdade dela
e obrigada a acompanhá-los por período expressivo de tempo,
vivendo momentos de agonia e aflição, embora isso não fosse
necessário para a consumação da subtração de seus bens.
Nesse passo, irrelevante para o fim da
incidência da qualificadora do emprego de arma o fato de ela
não ter sido apreendida.
Realmente, se a vítima afirma ter o
agente se apresentado armado com revólver para a prática da
grave ameaça no delito de roubo, é de rigor se admitir como
provado o fato e, assim, também a capacidade ofensiva do
objeto empregue para a intimidação, pois isto é o que, de
regra, se verifica nos crimes dessa espécie, em que se utilizam
armas verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
casos como o dos autos, em que a arma de fogo não é
apreendida, essa é a prova possível de ser produzida, razão
pela qual deve ser admitida a potencialidade ofensiva dela.
No exame dessa circunstância, o juiz ao
proferir a sentença decide formando sua convicção pela livre
apreciação da prova, podendo de valer de testemunhos e do
relato da vítima para concluir pela tipificação da qualificadora
do emprego de arma de fogo. E como no caso houve afirmação
nesse sentido, foi correto o reconhecimento dessa causa
especial de aumento de pena.
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido
da desnecessidade da perícia em casos como o dos autos,
como se colhe dos julgados em que se decidiu: “1. Consoante
entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável
a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar
a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria
natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1076476 / RO, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 04/10/2018, DJe de 10/10/2018; em igual
sentido: HC 305720, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 06/10/2015, DJe de 13/10/2015) e “(...) 4.
No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art.
157, § 2o, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada
no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade
lesiva,
quando
presentes
outros
elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi
Desembargador
Convocado do TJ/SP), relator para acórdão, Ministro Gilson Dipp,
Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 5. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1095239/DF, 6a Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2017,
DJe de 09/10/2017; na mesma trilha: HC199776, 6a Turma,
Relator Ministro Ericson Maranho, desembargador convocado
do TJSP, julgado em 20/08/2015, DJe de 10/09/2015).
Nesse sentido também o entendimento
do Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe
de julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE
FOGO
APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de
roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e,
portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última.” (HC
112654/SP, 1a Turma, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
03/04/2018, DJe de 17/04/2018; de igual teor: HC 103910/MG, 1a
Turma, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/11/2011, DJe de
05/12/2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes.” (HC 125769/SP, 2a Turma, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado em 24/03/2015, DJe de 28/04/2015; em igual
sentido: HC 111959/SP, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 07/08/2012, DJe de 17/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
De mais a mais, cabe observar que
durante a fuga foram efetuados disparos pelos réus contra as
viaturas que os perseguiam, como relatado pelos agentes
públicos, o que tornou indiscutível a potencialidade ofensiva da
arma de fogo que utilizaram.
De igual modo, o delito de corrupção de
menores também ficou bem demonstrado pelo conteúdo da
prova oral, que não deixou dúvida alguma quanto à
participação do adolescente Matheus no roubo aqui versado.
Assim, a condenação dos réus pelo
delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente era mesmo de rigor, tendo em vista o caráter
formal dessa infração, que se tipifica com o envolvimento da
menor com o crime, seja inserindo ou facilitando o ingresso
dela na vida criminosa, seja mantendo-a na esfera criminal.
Com efeito, muito embora este Relator
entendesse de forma diversa, curvou-se ao entendimento
adotado pelas Cortes Superiores, no sentido do caráter formal
do delito de corrupção de menores, admitindo como suficiente,
ao reconhecimento dessa infração que se demonstre tenham
os réus praticado crime na companhia de menor inimputável,
independentemente de ter ou não havido a efetiva corrupção
do adolescente, como expressamente disposto na Súmula no
500, do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
Na mesma trilha tem decidido o Pretório
Excelso: “O crime de corrupção de menores é formal, não havendo
necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral
anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor
na companhia do agente imputável.” (RHC no 111.434/DF, 1a
Turma, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 03.04.2012).
Condenação justíssima, portanto, pelos
crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, que fica
mantida.
No tocante à dosimetria penal, a pena
para o crime de corrupção de menores foi fixada no piso
mínimo, o que impediu pudesse a circunstância atenuante da
menoridade relativa dos réus influir no cálculo, pois impossível
reduzi-las aquém do menor patamar, na esteira da Súmula no
231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
Porém, agiu com muito rigor o douto
julgador ao fixar a pena-base no dobro do mínimo previsto para
o delito patrimonial, porque “Os réus agiram com dolo intenso.
Inicialmente, para facilitar a ação criminosa, atraíram o ofendido
para o local onde estavam, chamando-o pelo aplicativo de
transporte. A vítima, pessoa que estava trabalhando, acabou sendo
ludibriada, pois, ao receber a ligação, acreditou que somente faria
mais uma corrida. Os agentes, após o embarque, se deslocaram e
anunciaram o crime quando o adolescente já havia ingressado.
Depois da subtração dos bens mencionados na denúncia, o
proprietário foi deixado na via pública, distante do local de partida, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
sem nenhum centavo no bolso para que pudesse, com alguma
facilidade, retornar para casa. Os acusados não se deram por
satisfeitos em roubar um carro, avaliado em R$29.000,00, e a
quantia de R$93,00. Foram além: se apoderaram também do
telefone, deixando o ofendido sem possibilidade de comunicação
com familiares. Já na posse dos objetos subtraídos, os criminosos
entenderam por bem ir até um baile funk, onde houve o consumo de
bebida alcoólica aquelas que eles disseram ter adquirido no trajeto.
Na saída, no momento em que retornavam para suas residências,
foram avistados por policiais, e ao invés de simplesmente agirem no
intuito de impedir a prisão, passaram a atuar de maneira bastante
ativa. De fato, conforme relatado, para despistar a ação dos
servidores públicos, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, o
que se deu próximo de uma escola, onde existiam crianças. Aliás,
por conta da presença de diversas outras pessoas, as testemunhas
de acusação relataram que não se fazia possível o exercício da
reação. Ou seja, era bastante provável que uma pessoa fosse
atingida pelos disparos da arma utilizada pelos denunciados. A
prisão somente foi possível em virtude de o veículo onde estavam
os réus ter se envolvido em acidente de trânsito. Em outras
palavras, após ocorrência de diversas infrações de trânsito,
inclusive condução pela contramão de direção (fl. 177), os agentes
acabaram por colidir com o veículo subtraído num automóvel, o que
obstou o prosseguimento da fuga. Por conta disso, enorme prejuízo
foi ocasionado, e este atingiu não apenas a vítima. Conforme se vê
do laudo do local dos fatos (fls. 173/178), outro automóvel sofreu
também consideráveis danos com a colisão. Os acusados, mesmo
cientes de que haviam causado prejuízo a mais de uma pessoa,
sequer se animaram a minimizar os prejuízos. Não se vê nos autos
qualquer notícia de que ressarciram o ofendido e o terceiro. Ou
seja, os agentes demonstraram que não se sentem responsáveis,
civil e criminalmente, pelo ocorrido. Assim, não sendo favoráveis as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
circunstâncias judiciais, a pena-base é imposta acima do mínimo
legal, em 8 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias-multa”, o que
sem
dúvida
alguma
indicava
maior
censurabilidade
do
comportamento delituoso, a justificar maior rigor na resposta
estatal. Porém, mais razoável, na espécie, que o acréscimo
fique em metade e seja integralmente compensado, na próxima
etapa do cálculo, com a atenuante da menoridade relativa dos
réus, de modo que as penas ficam estabelecidas em quatro
anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
O acréscimo de cinco doze avos nas
penas desse delito, pelas qualificadoras, foi correto e deve ser
mantido, pois como se verifica do conteúdo da prova oral, o
roubo foi praticado por três agentes, que se utilizaram de arma
de fogo na intimidação, com restrição de liberdade da vítima
por significativo lapso, submetendo-a a desnecessário e grande
sofrimento, inclusive nos momentos que antecederam a prisão
deles, justificando o tratamento punitivo mais severo.
Assim, mantido o acréscimo aplicado na
sentença, as penas agora alcançam cinco anos e oito meses
de reclusão e quatorze dias-multa, no piso mínimo.
Reconhecido o concurso material de
infrações entre o delito patrimonial e aquele previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente, as penas são somadas
e totalizam seis anos e oito meses de reclusão e quatorze dias-
multa, no piso mínimo.
Para que não fique sem registro, releva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
observar ser de todo descabida a pretensão de substituição da
pena carcerária por sanções restritivas de direitos trazida pela
defesa do réu Lucas no recurso, posto se tratar de condenação
por delito cometido com emprego de grave ameaça à pessoa,
circunstância que, por expressa vedação legal e aliada à
quantidade de sanção carcerária imposta, impede a aplicação
de penas alternativas.
O regime prisional inicial fechado era de
fato o único cabível para ambos os réus, devido à gravidade
concreta das condutas, que justificou, inclusive, a elevação da
pena-base para o delito contra o patrimônio. Outro mais ameno
não constituiria resposta penal suficiente e adequada à
elevada censurabilidade do comportamento dos réus.
Por fim, em face da alegação da zelosa
defesa no sentido da incapacidade financeira dos réus para
arcar com as despesas do processo, possível a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do
pagamento das custas processuais fica condicionada ao
surgimento de condições para o adimplemento, a teor do que
dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, que
agora cuida da matéria.
Portanto, para os fins expostos é que se
impõe o parcial provimento dos recursos, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Criminal no0003192-92.2017.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
impostas a cada qual dos réus pelo crime de roubo
qualificado a cinco anos e oito meses de reclusão e
quatorze dias-multa, no piso mínimo, bem como para lhes
deferir o benefício da gratuidade da justiça, mantida, no
mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -